Tribunal: TJDFT
Processo: 0031363-19.2012.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0031363-19.2012.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DERIVAL REIS DE ALMEIDA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar sobre a determinação de rejulgamento conforme ID 68177910 para que sejam observados os parâmetros estabelecidos pelo Tema 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, 11 de fevereiro de 2025 11:02:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador